Tribunal: TJBA
Processo: 0308663-73.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308663-73.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON RODRIGUES GONZAGA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS E DO PRAZO PRESCRICIONAL. VÍCIOS SANADOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0308663-73.2013.8.05.0039
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMAÇARI e como embargado JAILSON RODRIGUES GONZAGA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.